Tribunal: TJMT
Processo: 1000252-22.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1000252-22.2021.8.11.9005
Agravante(s)
:
VILMAR VILSON ZBORALSKI
Agravado(s)
:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VILMAR VILSON ZBORALSKI, contra decisão proferida pelo MM. Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Relação Jurídica, Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela de Urgência, de no 1005812-65.2021.8.11.0041, proposta em face de ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu a tutela de urgência antecipada, por entender que em matéria tributária não há como ser concedido salvo conduto para que o contribuinte seja eximido de obrigações legais por presunção de que o ente com competência tributária possa eventualmente praticar ato em confronto com a legislação.
Argumenta o agravante que é produtor rural, pecuarista, que explora áreas de terras para criação de gado localizadas no Estado de Mato Grosso e no Estado do Pará e, visando minimizar os efeitos da falta de chuva na Região de Cuiabá, resolveu enviar cerca de 900 animais para a Fazenda CIPOAL III localizada no Município Novo Progresso que fica no Pará/PA e, para sua surpresa, ao gerar a primeira nota fiscal com esse objetivo (transferência para outra propriedade do mesmo titular), foi automaticamente gerado pelo Sistema da SEFAZ/MT a guia de recolhimento de ICMS e guias de FETHAB e FABOV.
Assevera que o simples emitir de NFe já caracterizou o agravante como devedor de ICMS numa operação que é considerada isenta, nos termos da jurisprudência dominante.
Aduz que ingressou judicialmente demonstrando a ilegalidade em comento e pugnou pela declaração de inexistência de relação jurídica no presente caso e pelo deferimento de tutela de urgência para que a SEFAZ e o INDEA não exijam o recolhimento de ICMS, FETHAB e FABOV na operação de remessa de gado de um estabelecimento para outro da mesma titularidade até o limite de 900 animais.
Destaca que não está buscando salvo conduto, mas sim a observância à decisão firmada em tese de repercussão geral e para uma quantidade específica de gado.
Afirma que por meio da petição de id. 51483482 o Estado insiste na legalidade da cobrança do ICMS nas operações de simples transferência e na legalidade de cobrança de FETHAB e FABOV mesmo no caso em que não há venda de produto.
Defende a probabilidade do direito vindicado nos termos da Súmula 166 do STJ e ainda por força do Julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1255885, com repercussão geral reconhecida.
Alega estar presente fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o agravante ficará impossibilitado de circular com o gado de uma fazenda para a outra a não ser que pague obrigatoriamente pelo ICMS e pelo FETHAB e FABOV, bem como pelo o risco da demora, posto que o gado está sofrendo com falta de chuvas e o prejuízo com mortes etc. só aumenta.
Requer a concessão da tutela de urgência recursal, para o fim de determinar ao agravado, por meio de sua Secretaria Estadual de Fazenda e ainda do INDEA, que se abstenham de exigir a cobrança de ICMS e FETHAB/FABOV nas operações de remessa de gado feitas pelo agravante a título de simples transferência, para sua fazenda localizada no Município de Novo Progresso no Estado do Pará, bem como de impedir o trânsito dos animais, emissão de NF, GTA etc., sob pena de multa diária. No mérito, a manutenção da tutela provisória e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso de agravo na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC, porquanto, interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada no bojo da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência.
Com esteio nos pressupostos contidos no artigo 1.019, I, do CPC, o relator pode deferir total ou parcialmente a antecipação da tutela recursal, se evidenciada a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300, caput, do mesmo Codex, in verbis:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ressai dos autos que o agravante é produtor rural, pecuarista, vem sofrendo cobrança do agravado pelo pagamento de ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação), bem como pelo pagamento do FETHAB (Fundo Estadual de Transporte e Habitação) e FABOV (Fundo de Apoio a Bovinocultura de Corte).
O agravante pretende transferir seu gado em pé, cerca de 900 animais, do Estado de Mato Grosso para outra fazenda de sua propriedade, localizada no Município de Novo Progresso, no Estado do Pará, sem qualquer alteração de propriedade ou operação de compra e venda.
Conforme se vê dos id. 83195456, o agravante emitiu apenas uma nota fiscal para deslocamento de gado bovino de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, referente a 90 unidades da mercadoria, no valor total de R$ 109.985,40 (cento e nove mil novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos).
Da análise das guias acostadas nos ids. (ids. 83195452, 83195453), percebe-se que o Fisco gerou a cobrança de ICMS e contribuições ao FETHAB e FABOV, no valor total de R$ 11.708,46 (onze mil setecentos e oito reais e quarenta e seis centavos).
Depreende-se que o agravante pretende a declaração de inexistência de relação jurídica e suspensão da cobrança do tributo e das contribuições referidos e comprovados nos autos, bem como das possíveis cobranças futuras, levadas a efeito pelo agravado.
Todavia a pretensão ora vindicada requer a análise da nota fiscal apresentada por ele no id. 83195456, que se refere ao deslocamento de gado bovino de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, referente a 90 unidades da mercadoria, no valor total de R$ 109.985,40 (cento e nove mil novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos).
Tenho, pois, que o intento recursal parece alcançar proveito econômico superior ao valor de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de sessenta salários mínimos, nos termos do art. 2o da Lei no 12.153/2009, o que atrairia a incompetência deste Juízo para apreciar e julgar a lide.
Diante desse cenário, numa análise perfunctória dos autos, não se constata de plano eventual teratologia do pronunciamento judicial atacado e nem omissão estatal, haja vista a pretensão de alcance econômico do provimento jurisdicional para eventos futuros e incertos.
Com efeito, prima facie, convenço-me, nesta fase de cognição sumária, da inexistência de probabilidade de provimento do recurso e da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do agravante, o que pode ser reavaliado em quadra processual posterior, após aporte das informações do Juízo de origem e das contrarrazões do agravado.
Com essas considerações, INDEFIRO a tutela provisória de urgência recursal.
Cumpra-se o disposto no artigo 1.019, incisos I a III, do Código de Processo Civil.
Às providências.
Cuiabá-MT, 16 de abril de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator